Tribunal: TJDFT
Processo: 0743423-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743423-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE: JOSE RIBAMAR FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Oi S.A em face de ESPÓLIO DE: JOSE RIBAMAR FERREIRA ante decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 20109580), nos autos da liquidação de sentença número 0050187-96.2007.8.07.0001, homologou o laudo pericial considerando as ações que seguiram o fluxo societário após a cisão da empresa estatal, observando o valor das ações da sociedade sucessora, nos seguintes termos: 1. Trata-se da fase de liquidação de sentença destinada ao arbitramento do montante efetivamente devido ao autor. 2. Fora deferida a produção da prova pericial requerida pelas partes, conforme se verifica no ID 23373507. 3. O laudo pericial foi apresentado no ID 23373772, tendo a decisão de ID 23374666, no entanto, determinado a realização de nova perícia, em razão de o laudo não ter se atentado para as particularidades do comando judicial transitado em julgado. 4. O novo laudo pericial fora apresentado no ID 23377450, tendo o réu apresentado impugnação e requerido esclarecimentos acerca dos cálculos ali apresentados. 5. Intimado reiteradas vezes para apresentar esclarecimentos periciais, o perito informou não possuir conhecimento técnico suficiente para responder aos questionamentos realizados pelo réu. Por esse motivo, fora determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo com o escopo de por fim à controvérsia estabelecida, tendo os cálculos sido apresentados no ID 43968497, em relação ao qual o autor manifestou sua discordância. 6. Ante a discrepância entre os cálculos apresentados pelo Perito e pela Contadoria do Juízo, a decisão de ID 46994461 entendeu necessária a realização de nova perícia, com o intuito de esclarecer as divergências. 7. O novo laudo pericial fora apresentado no ID 65247196, tendo o perito discriminado e fundamentado em seu parecer os motivos das divergências entre os cálculos apresentados nos autos. 8. No ID 66881382, o réu apresentou impugnação ao laudo pericial, tendo o Sr. Perito apresentado esclarecimentos na petição de ID 67801123. 9. Em que pese a irresignação do réu, verifico que o parâmetro utilizado pelo perito está correto, uma vez que utilizou para o cálculo as ações que seguiram o fluxo societário após a cisão da empresa estatal, pois, com a privatização, houve uma cisão da Telebrás em 12 empresas de telefonia. Assim, ainda que as ações inicialmente emitidas fossem da estatal, a cotação deve observar o valor das ações da sociedade sucessora. 10. Desse modo, em razão de o laudo pericial de ID 65247196 ter esclarecido as divergências apontadas nos cálculos anteriores, de ter sido elaborado por perito reconhecidamente competente em sua área de atuação, de confiança do Juízo e em consonância com o título executivo judicial, homologo-o e julgo extinta a presente fase de liquidação de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. 11. Custas "ex lege". 12. Publique-se, registre-se e intimem-se. 13. Após, se nada for requerido, arquivem-se os autos. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) o Agravado ajuizou ação para postular por resíduo acionário supostamente devido, decorrente da celebração de contratos de participação financeira com Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS, alegando que o preço pago na celebração dos contratos de participação financeira conferia ao usuário do serviço de telefonia o direito à emissão de ações da companhia; (ii) alega que o Agravado sustentou que as empresas de telefonia teriam atrasado o cumprimento de sua obrigação de emissão de ações e teriam emitido ações adotando critérios ilegítimos de aferição do preço; (iv) em razão das supostas ilegalidades, postulou a condenação da Agravante a cumprir uma série de obrigações, entre elas o pagamento de indenização por conta do suposto inadimplemento contratual; (v) a Agravante interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido por este Tribunal de Justiça, para considerar o disposto na Súmula 371 do STJ e dar parcial provimento ao recurso; (vi) na fase de liquidação de sentença foi nomeado perito contábil para a elaboração dos cálculos, que encontrou como devido o valor de R$ 5.581,73 (cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos); (vii) a Agravante impugnou o laudo apresentado, por entender que o expert apurou erroneamente o valor devido, já que utilizou de critérios de empresa distinta, tanto para apuração dos dividendos, computando os relativos à Brasil Telecom, bem como para as transformações acionárias, bem como utilizando dos dados da Telebrasília e não da empresa a ser considerada, Telebrás, por ter sido a empresa emissora; (viii) diante da ausência de manifestação do agravado, os autos foram remetidos para o perito, de modo a esclarecer os pontos impugnados pela ora agravante; (ix) o expert manteve o laudo anterior, em sua totalidade, mas acabou por reconhecer que “a premissa utilizada para cálculo tanto das transformações acionárias quanto dos dividendos foi de que as ações indenizadas seguiriam o fluxo dos ativos operacionais, que no caso seria da Brasil Telecom e suas sucessoras..”.( ID67801123); (x) o próprio perito reconhece que utilizou de empresa distinta da determinada do título liquidando para a elaboração do laudo, já que a Brasil Telecom não se confunde com a Telebrás e, nem mesmo, como consignou, a “Telebrás deixou de ser operacional”; (xi) o perito acabou por considerar empresa diversa, já que aplicou os dados da Telebrasília, que não se confundem e possuem reflexos distintos e atingem valor no mercado financeiro diferenciado até os dias atuais, e o juízo a quo homologou o laudo pericial com os erros de cálculos apresentados; (xii) o juízo de origem homologou o laudo pericial aplicando as transformações acionárias da Telebrasília, é perpetuar decisão que altera o critério de cálculo já transitado em julgado, protegido pela coisa julgada, em flagrante violação ao artigo 502 e seguintes do Código de Processo Civil. Requereu, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo invocando a regra do art. 995, parágrafo único, e do art. 1019, I, do CPC, alegando que: (i) existe probabilidade do direito, em face dos alegados erros de cálculo em razão da grande discrepância de valores observada, já que o uso incorreto do critério de conversão em perdas e danos elevou o valor devido; (ii) o risco de lesão grave e de difícil reparação estaria demonstrado na iminência de recebimento de vultosa quantia, por parte do Agravado, de forma equivocada em detrimento da agravante: (iii) inexiste perigo da demora inverso, pois o crédito objeto da execução originária deste recurso está incluído na recuperação judicial, e, ainda que assim não fosse, mesmo com o pedido de recuperação judicial, a Companhia ainda dispõe de bens suficientes para garantir o recebimento do valor pela agravada. Com isso requer a suspensão da ação de liquidação de sentença originária (0050187-96.2007.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília. O Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 20109564 e 20109565). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 20109564 e 20109565). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Oi S.A em face de ESPÓLIO DE: JOSE RIBAMAR FERREIRA ante decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 20109580), nos autos da liquidação de sentença número 0050187-96.2007.8.07.0001, homologou o laudo pericial considerando as ações que seguiram o fluxo societário após a cisão da empresa estatal, observando o valor das ações da sociedade sucessora. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que homologou o laudo pericial, trazendo como pano de fundo discussão sobre cálculos baseados no valor das ações de uma sociedade sucessora. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão do processo, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a (i) probabilidade do direito, em face dos alegados erros de cálculo em razão da grande discrepância de valores observada, sobretudo no ID 20109563, pág. 11, além da memória de cálculo constante do ID 20109582, em contraste à possibilidade de aplicação de cálculo que possa trazer prejuízo; (ii) bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação, pois o prosseguimento da liquidação da sentença, nos termos em que se encontram os cálculos impugnados pode acarretar o levantamento de valores equivocados. Por outro lado, não entendo existir perigo da demora inverso, pois não consta dos autos demonstração de impossibilidade de insolvência da Agravante, que logrou êxito em apontar que o crédito se encontra incluído na recuperação judicial, bem como dispõe de bens suficientes para garantir o recebimento do valor pela Agravada. De fato, o prosseguimento da ação, sem que se discuta e se exaura o cenário trazido pela Agravante em relação aos cálculos, pode acarretar risco ao resultado útil do processo, pois o referido levantamento da quantia, enquanto pendente a apreciação do agravo, pode ensejar situação irreversível. Em relação ao cenário fático que envolve as questões de direito acerca da exigibilidade do título, o momento agora consiste em uma cognição sumária, que se vincula à apreciação dos elementos para a concessão do efeito suspensivo, cabendo a apreciação por ocasião da análise meritória. Assim, muito embora o Agravante tenha trazido aos autos considerações acerca dos cálculos, trata-se de tema que deve ser vencido também por ocasião da apreciação de mérito no presente agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a Agravante se encontra na iminência de experimentar excutição patrimonial, cujo valor de se questiona. De um lado, temos a decisão do magistrado, que entendeu pela inocorrência de erro na avalição, alegando que o laudo se utilizou de todos os parâmetros necessários para depreender o valor, além de considerar que, de fato, foram utilizadas para o cálculo as ações que seguiram o fluxo societário após a cisão da empresa estatal, observando o valor das ações da sociedade sucessora. De outro, temos a alegação da Agravante a respeito da discrepância de valores, sem deixar de mencionar a questão de fundo. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a suspensão, de plano e pronto, do processo, na origem, enquanto pendente a análise de tais elementos trazidos aos autos. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da discrepância entre valores homologados. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da possibilidade de levantamento de valor que pode estar equivocado. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes Agravadas, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo na origem. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília (DF), 09 de outubro de 2020. Brasília, 9 de outubro de 2020 14:25:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador